Tribunal: STF
Processo: RE 1462517
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Carlos Eduardo Oliveira da Silva (eDoc 12), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal Temporária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDoc 8): 



    RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO RELATIVO A OBTER A NOMEAÇÃO NO CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO – K11, CONFORME EDITAL N° 01/2013. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EXISTEM VAGAS EM ABERTO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Alegando violação às normas contidas no art. 37, I, II, III e IV da Constituição Federal, e no art. 19, § 1o e 2o do ADCT, o recorrente sustenta, em síntese, ter sido preterido à nomeação para cargo público.



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 19):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DIREITO À NOMEAÇÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 837.311, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 784/RG), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (meus grifos)



    Conforme o acórdão recorrido, o Órgão de origem decidiu pela inexistência de qualquer arbitrariedade, praticada pela administração, a demonstrar que a alegada preterição do recorrente se dera mesmo fora dos limites de adequação e conveniência da administração, não restando configurada, portanto, nenhuma das hipóteses de direito subjetivo à nomeação da candidata.



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Colegiado a quo:



    Diante disso, analisando a indigitada Resolução nº 51/12, juntada aos autos, observa-se que a mesma não tratou de ato de investidura, tampouco de criação de cargos, sim de modificações pontuais no quadro de pessoal da ALERN, determinando, dentre outras, o agrupamento das então existentes carreiras de escolaridade de nível médio e habilitação profissional específica na denominação Técnico Legislativo (artigo 7º, II, da resolução); e a mudança de nomenclatura dos cargos arrolados no anexo VII da mesma resolução, que passaram a ser denominados, também, Técnico Legislativo (artigo 10 da resolução), mas mantidas as características de sua habilitação específica, nos termos dos anexos II-A e VI-A da mesma resolução.



    [...]



    Quanto às resoluções 29/2016-SAD e 44/2016-SAD, igualmente juntadas aos autos, também não dizem respeito a investidura ou criação de cargos, sim a lotação, ou seja, designação dos setores e departamentos internos da ALERN em que servidores já existentes, a partir de determinada data, haveriam de continuar a prestar seus serviços.



    Assim, dissentir da conclusão adotada pelo Órgão a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



     



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 1.179.656 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.061.966 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.153.113 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.160.594 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.194.729AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]



    (RE 1.283.921 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos)



    Não se pode ignorar, ainda, que o Plenário desta Corte, no âmbito da repercussão geral, julgou o ARE 808.524, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki (Tema n. 735/RG), e fixou a seguinte conclusão: 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (grifei)



    Em face do exposto, neão conheço do recurso extraordinário.



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente